Tribunal: TJDFT
Processo: 0742163-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742163-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bruna Stefani de Campos Agravada: Roberson Henrique de Souza Guedes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Stefani de Campos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos no 0706690-44.2024.8.07.0017, assim redigida: “BRUNA STEFANI DE CAMPOS opõe embargos de declaração contra a decisão de ID 236108664, na qual o juízo acolheu a impugnação de arresto dela e desconstituiu a constrição do valor de R$ 264,20. Em suas razões, suscita omissão, ao argumento de que não foi analisado o pedido de desbloqueio do valor constrito de R$ 1.219,14. Resposta no ID 242937888. Decido. Conheço dos embargos opostos. No mérito, com razão à embargante. De fato, na impugnação de ID 232284098, a embargante pediu a baixa dos arrestos dos valores de R$ 264,20 e R$ 1.219,14, mas, na decisão embargada, o juízo somente analisou o arresto do primeiro valor. Passo, pois, a suprir a omissão apontada. No caso dos autos, a omissão se deu pela ausência de certidão com o registro da constrição do valor de R$ 1.219,14, conforme IDs 214152913 a 215115001. Além disso, a embargante, ao regularizar a representação processual, juntou o documento de ID 218358406, com registro de existência do saldo de R$ 1.219,14, em outubro de 2024, na respectiva conta da CEF, decorrente dos benefícios sociais Auxílio Gás e Bolsa Família. Na impugnação apresentada, instruiu-a apenas com o extrato bancário da conta do BRB de ID 232299738, com o registro do arresto do valor de R$ 264,20. Não há, pois, qualquer evidência de que tenha havido o arresto do valor de R$ 1.219,14 em face da embargante, não havendo que se falar em acolhimento nesse ponto da impugnação. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos para suprir a omissão apontada e, com relação à impugnação, indeferir o pedido de baixa de arresto do valor de R$ 1.219,14, pois não há evidência de que esse montante tenha sido constrito em face da ré BRUNA. Ficam as partes intimadas para, em até 15 dias, dizer se há outras provas. Não sendo arroladas outras provas, voltem os autos conclusos para sentença. Expeça-se alvará de levantamento, independentemente de preclusão, em favor da ré BRUNA, do valor constrito de R$ 264,20 (ID 215115001), mais acréscimos. Faculto a indicação dos dados bancários em até 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76172320), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de desconstituição da penhora do montante de R$ 1.219,14 (mil, duzentos e dezenove reais e quatorze centavos). Afirma que a medida constritiva ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantias depositadas em conta bancária protegidas pela regra da impenhorabilidade objetivada pelo art. 833, inc. IV, do CPC, decorrentes de benefícios assistenciais oriundos do programa Bolsa Família, que ostentam natureza alimentar, situação que impede o levantamento, pelo credor, do montante objeto de constrição. Sustenta que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência própria e de seus dois filhos, razão pela qual a constrição judicial compromete o mínimo existencial assegurado constitucionalmente, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a desconstituição da penhora determinada pelo Juízo. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id. 236108664). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a legitimidade de penhora, efetuada por meio do Sisbajud, de quantia depositada em conta bancária mantida pela agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. No caso ora em exame, a despeito de ter a recorrente alegado a existência de constrição sobre o montante de R$ 1.219,14 (mil, duzentos e dezenove reais e quatorze centavos), não há nos autos elementos que comprovem a efetiva realização da penhora sobre a referida quantia (Id. 214647949 e Id. 215115000 dos autos do processo de origem). Convém destacar que os documentos referidos nos Id. 76172321 e Id. 76172323 não são suficientes para comprovar que o montante indicado foi efetivamente objeto de bloqueio judicial. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator